Tribunal: STF
Processo: ARE 1458402
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Juliana Araújo Vicente Roque e Luiz Henrique Sanches Lima interpõem agravo (eDoc 106), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, em face de decisão (eDoc 102) que, à anotação da natureza infraconstitucional da matéria impugnada, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 99) manejado contra acórdão (eDoc 87) do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado:



    (...)



    4. A matéria preliminar de decadência e nulidade das provas colhidas na AC 223-46 foi superada pelo manto da preclusão, pois, além de já ter sido apreciada e rejeitada no Tribunal de origem no julgamento do RE 419-16 (que envolve um dos fatos apreciados no presente feito), não foi arguida no momento oportuno, qual seja, no âmbito da ação principal (AIJE 413-09), em que os agravantes figuraram como investigados e foram condenados à cassação do diploma, com determinação de realização de novas eleições. 



    (...).



    5. Afasta-se o argumento de ofensa ao inciso LVI do art. 5º da CF, pois, consoante o bem elaborado parecer da PGE, além de se tratar de mero compartilhamento de provas, houve o levantamento do sigilo da ação cautelar e, assim, as provas nela obtidas se tornaram aptas a instruir outras ações eleitorais. 



    6. Ainda que não fosse hipótese de prova compartilhada, de acordo com o entendimento deste Tribunal Superior, “é lícita a utilização de prova emprestada de processo no qual não tenha sido parte aquele contra quem venha a ser utilizada, desde que se lhe permita o contraditório” (REspe 652-25, relator designado Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE de 2.5.2016). MÉRITO 



    7. No caso, os agravantes foram condenados com fundamento em abuso do poder econômico, devido aos seguintes fatos: a) recebimento de R$ 6.000,00 provenientes de pessoa jurídica, sem registro de doação, sem trânsito do valor pela conta de campanha e sem lançamento na prestação de contas, configurando “caixa dois”; b) contratação de pessoal para trabalhar na campanha eleitoral sem o devido registro na prestação de contas; e c) realização de gastos acima do limite estabelecido na campanha eleitoral.



    (...).



    11. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, “nos termos do art. 22, XVI, da LC 64/90, a configuração do abuso de poder em eleição depende, também, da gravidade da conduta, considerando-se o contexto do pleito. Ponderam-se para esse fim aspectos qualitativos e quantitativos, que, em linhas gerais, residem no grau de reprovabilidade da prática e na magnitude da influência que possa produzir na disputa eleitoral” (RO 7299-06, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 14.12.2021). 



    12. No caso, a gravidade das circunstâncias, característica elementar para fins de configuração do abuso do poder econômico, na forma do art. 22, XVI, da LC 64/90, ficou demonstrada de acordo com a moldura do aresto regional, pelos seguintes elementos: a) prática de “caixa dois”; b) recebimento de recursos de fonte vedada (pessoa jurídica); c) utilização de recursos de fonte não identificada; d) ausência de trânsito de recursos pela conta bancária específica da campanha; e) falta de apresentação de recibos eleitorais e comprovantes de doações de terceiros; f) extrapolamento de limite de gastos na campanha; e g) diminuta diferença de 370 votos entre os candidatos recorrentes e os segundos colocados no pleito majoritário. 



    13. Diante da conclusão a que chegou a Corte de origem, no sentido de que a então candidata ao cargo de prefeito estava envolvida nos fatos apurados, afigura-se impossível alterar tal compreensão, para concluir que ela foi mera beneficiária das condutas, sem proceder ao reexame das provas dos autos, o que é inviável nesta seara, a teor do verbete sumular 24 do TSE. 



    Em suas razões, os recorrentes, alegam, em síntese, a ausência de amparo legal para o compartilhamento de provas da maneira como realizado na espécie, por não haver contado com a participação de todos os recorrentes; e que vulnera o princípio da razoabilidade a conclusão conjunta e global pela existência de influência de poder econômico, daí não as condutas descritas satisfatoriamente abarcadas pelo teor do § 9º do art. 14 da Constituição Federal.



    Em contrarrazões (eDoc 101), o Ministério Público Eleitoral pugna pela manutenção da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O Plenário do Superior Eleitoral se amparou nos elementos fáticos e probatórios, bem assim na sindicância de legislação infraconstitucional para concluir pela caracterização do abuso do poder econômico, consoante se observa dos seguintes excertos:



    Com relação à matéria preliminar de decadência e nulidade das provas colhidas na AC 223-46, os agravantes alegam que a amplitude do objeto apreciado na AIJE 413-09, apontada na decisão agravada como ação principal, é distinta do presente feito, não havendo falar em preclusão da referida tese, pois foi arguida tempestivamente nesta demanda, exigindo-se, portanto, a devida apreciação por esta Corte Superior.



    […]



    Quanto ao ponto, reafirmo a ocorrência de preclusão da matéria. Consoante decidido pela Corte Regional, esta preliminar, além de já ter sido apreciada e rejeitada naquele Tribunal no julgamento do RE 419-16 (que envolve um dos fatos apreciados no presente feito), não foi arguida no momento oportuno, qual seja, na ação principal decorrente da ação cautelar (AIJE 413-09), em que os agravantes figuraram como investigados e foram condenados à cassação do diploma, bem como houve a determinação de realização de novas eleições. 



    […]



    Também não assiste razão aos agravantes no tocante ao argumento de ofensa ao inciso LVI do art. 5º da CF por ilicitude de utilização de provas colhidas em outro processo, em que não figuram os mesmos investigados do presente feito, como meio de embasar o édito condenatório. 



    No decisum agravado, ressaltei o bem elaborado parecer da PGE no sentido de que “estamos diante de mero compartilhamento de provas e não de prova emprestada, razão por que não há se cogitar de invalidação por ausência de autorização judicial ou de identidade de partes”.



    Observo, ainda, que o Parquet destacou que “houve o levantamento do sigilo da ação cautelar e, assim, as provas nela obtidas mediante quebra do sigilo fiscal e financeiro se tornaram aptas para instruir outras ações eleitorais” (ID 136370188, p. 9). 



    Ademais, reafirmo que as referidas provas também foram utilizadas para condenação dos ora agravantes em outro feito, AIJE 415-76 (0601728-79), e obtidas mediante a quebra do sigilo fiscal e financeiro no âmbito da AC 223-46, portanto, hábeis a instruir esta ou outra ação eleitoral que envolva os fatos ali comprovados. 



    Reitero também que, ainda que não se tratasse de hipótese de prova compartilhada, o entendimento deste Tribunal Superior é no sentido de que “é lícita a utilização de prova emprestada de processo no qual não tenha sido parte aquele contra quem venha a ser utilizada, desde que se lhe permita o contraditório” (REspe 652-25, red. para o acórdão Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE de 2.5.2016). 



    Por fim, com relação ao mérito, os agravantes insistem no argumento de não incidência do verbete sumular 24 do TSE, defendendo que o acórdão regional transcreve os elementos de prova, de modo que se tornaria possível o reenquadramento jurídico dos fatos para modificar a conclusão do aresto regional e afastar a condenação que lhes foi imputada. 



    Quanto ao ponto, anoto que, no caso, os agravantes foram condenados com fundamento em abuso do poder econômico, devido aos seguintes fatos: a) recebimento de R$ 6.000,00 provenientes de pessoa jurídica, sem registro de doação, sem trânsito do valor pela conta de campanha e sem lançamento na prestação de contas, configurando “caixa dois”; b) contratação de pessoal para trabalhar na campanha eleitoral sem o devido registro na prestação de contas; e c) realização de gastos acima do limite estabelecido na campanha eleitoral. 



    […]



    Desse modo, a matéria fática foi minuciosamente analisada pelas instâncias ordinárias, não havendo como modificar a conclusão acerca das provas juntadas aos autos sem incorrer no óbice do verbete sumular 24 do TSE. 



    […]



    E, no caso, conforme assentei na decisão agravada, constaram da moldura fático-probatória do aresto regional diversos elementos capazes de configurar o requisito elementar do art. 22, XVI, da LC 64/90, para caracterização do abuso do poder econômico, quais sejam: 



    a) prática de “caixa dois”; b) recebimento de recursos de fonte vedada (pessoa jurídica); c) utilização de recursos de fonte não identificada; d) ausência de trânsito de recursos pela conta bancária específica da campanha; e) falta de apresentação de recibos eleitorais e comprovantes de doações de terceiros; f) extrapolamento de limite de gastos na campanha; g) diminuta diferença de 370 votos entre os candidatos recorrentes e os segundos colocados no pleito majoritário.



    Ademais, consoante consignado do aresto regional, “a conduta dos recorrentes se afigura de natureza grave, com potencial para afetar a legitimidade, a moralidade e a higidez das eleições, dada a diminuta diferença de votos” (ID 136370188, p. 21), “porquanto os recorrentes venceram as eleições com a diferença de apenas 370 votos para o segundo colocado” (ID 136370188, p. 20). Para modificar esse entendimento, seria necessário rever o quadro fático-probatório, circunstância inviável em sede de recurso especial, a teor do verbete sumular 24 do TSE. 



    Esse quadro atrai a incidência do óbice previsto no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo e faz caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa à Constituição. Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, destaco o ARE 1.465.863 AgR, Ministro Gilmar Mendes, do qual extraio a ementa:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.



    2. Direito Eleitoral.



    3. Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Condenação por captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico.



    4. Prova emprestada. Alegada prevenção do juízo eleitoral que deferiu as diligências em investigação criminal eleitoral.



    5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes.



    Tal o contexto, ressai inviável a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei n. 9.265/96, art. 1º e Resolução TSE n. 23.478/2016, art. 4º).



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente